Tribunal: STF
Processo: ARE 1582882
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA EM JOGO. REPETIÇÃO DA PERÍCIA. MEDIDA DISPENSÁVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS AUSENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu apelação em face de sentença de improcedência em ação indenizatória movida contra o Município de Joaçaba e o Fundo Municipal de Esportes. O agravante alega que a perícia judicial desconsiderou exames e imagens que comprovam lesões e sequelas, requerendo nova prova e condenação dos agravados ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a perícia judicial desconsiderou exames e imagens que comprovam as lesões e sequelas do agravante; (ii) se revelado o nexo causal entre o dano e ação ou omissão estatal; e (iii) se o agravante, beneficiário da Justiça gratuita, pode ser condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A perícia judicial foi considerada suficiente e convincente, não havendo necessidade de repetição do exame.



    4. A responsabilidade civil objetiva aplica-se ao caso; todavia, ausente a demonstração do nexo causal entre o acidente e as lesões reclamadas pelo agravante, as quais, segundo a prova técnica, não evidenciam incapacidade ou danos estéticos. Portanto, inexistente o dever de reparar.



    5. O agravante, beneficiário da Justiça gratuita, não pode ser condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais, devendo ser suspensa a exigibilidade dessas quantias.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Recurso conhecido e provido em parte, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, art. 489, § 1º, IV; art. 1.021; art. 477; art. 370; art. 8º; art. 98, § 3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292/PE, rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.533.595/MG, rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no REsp 2.031.543/PA, rel. Min. Francisco Falcão; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.703.236/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJSC, Apelação 0300165-40.2016.8.24.0043, rel. Des. Sandro Jose Neis; TJSC, Apelação 0001563-11.2013.8.24.0008, rel. Des. Hélio do Valle Pereira; TJSC, Apelação 0304109- 02.2015.8.24.0038, rel. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti; TJSC, Apelação 0383004- 37.2006.8.24.0023, rel. Des. Pedro Manoel Abreu; TJSC, Apelação 0006251- 49.2005.8.24.0023, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente